Tribunal: STF
Processo: ARE 1423569
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-19
Data de publicação: 2023-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI Nº 6.019/SP. PENSÃO. REVISÃO. ART. 10, I, DA LEI ESTADUAL Nº 10.177, DE 1998: INCONSTITUCIONALIDADE.  MODULAÇÃO DOS EFEITOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“MANDADO DE SEGURANÇA. Medida contra ato que excluiu da pensão da impetrante a Gratificação de Atividade Rodoviária. Gratificação extinta em 2011, pela Lei Complementar Estadual nº 1.157/2011. Apuração do equívoco pela Administração em 2020. Inocorrência de decadência, cujo prazo de 10 anos se iniciou com a publicação da LCE 1.157/2011, em 02/12/2011. Redução de vencimentos. Inocorrência. A GAR compõe a remuneração e não os vencimentos de que fala o artigo 37, inc. XV, da CF. Repetição de valores. Inadmissibilidade. Verba de caráter alimentar. Boa-fé do servidor. Princípio da irrepetibilidade da verba de natureza alimentar. Precedentes do STJ, da Câmara e da Corte. Sentença parcialmente concessiva da ordem mantida. Apelações não providas.” (e-doc. 13).

2. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação dos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, inc. XV, da Constituição da República. Afirma a decadência do direito da Administração de rever o valor da pensão que recebe, na forma do decidido pelo STF na ADI nº 6.019/SP. Sustenta que a retirada da Gratificação de Atividade Rodoviária do benefício a que tem direito contraria os princípios  do direito adquirido e da irredutibilidade salarial.  Requer a reforma do acórdão impugnado, a fim de que seja concedida a segurança nos termos em que pleiteada (e-doc. 15).

É o relatório.

Decido.

3. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato supostamente violador de direitos atribuído ao Diretor Presidente da São Paulo Previdência - SPPREV que, em revisão das pensões pagas pela autarquia, verificou excedente no benefício da impetrante, referente ao recebimento da Gratificação de Atividade Rodoviária - GAR a partir de 2011, quando tal gratificação foi extinta pela Lei Complementar Estadual nº 1.157/2011.
(...)
Ocorre que, em julho de 2020, a pensionista foi surpreendida por ofício informando que, após a realização de auditoria e conferência em folha de pagamento apurada pelo Controle Interno do Instituto, a vantagem denominada Gratificação de Atividade Rodoviária - GAR, que integra o valor da pensão, teria sido paga de forma equivocada, haja vista sua absorção pela Lei Complementar Estadual nº 1.157/2011.
(...)
A impetrante sustenta a decadência do direito da Administração Pública de rever este ato.
O artigo 10, inciso I, da Lei Estadual nº 10.177/1998 prevê prazo decadencial de dez anos para a Administração Pública anular atos inválidos, a contar de sua produção:
Artigo 10 - A Administração anulará seus atos inválidos, de ofício ou por provocação de pessoa interessada, salvo quando: 
I - ultrapassado o prazo de 10 (dez) anos contado de sua produção;
 No caso dos autos, posto que a pensão tenha sido instituída em 1994 com a GAR compondo sua totalidade, apenas depois de 2 de dezembro de 2011, data quem que foi publicada a Lei Complementar Estadual nº 1.157/2011, é que o pagamento da dita gratificação passou a ser inválido e, portanto, anulável. 
É incontroverso que a Administração verificou este vício em 2020, ou seja, antes de decorrido o prazo decadencial decenal.
Não se desconhece que a Administração Pública tenha prazo decadencial para rever pensões e aposentadorias, porém, no presente caso, este lapso não foi transcorrido.
Também não há óbice na alegada irredutibilidade de vencimentos. Isso porque, como bem apontado pela sentença corrida: 
O artigo 37, XV, da CF fala em irredutibilidade dos vencimentos retribuição pecuniária que o servidor recebe pelo exercício do cargo, também chamado de vencimento-padrão e não da remuneração, esta última composta pelo somatório a título de vencimentos e de vantagens pecuniárias - não se admitindo apena a redução no vencimento padrão, portanto (fls. 111).
Afastada a confusão de conceitos, a partir de quando extinta a Gratificação de Atividade Rodoviária - GAR, não há fundamento legal que justifique seu pagamento à impetrante.” (e-doc. 13).

4. A inconstitucionalidade do art. 10, inc. I, da Lei estadual nº 10.177, de 1998, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.019/SP, ocasião, entretanto, em que houve modulação dos respectivos efeitos. Eis a ementa:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRAZO DECADENCIAL PARA O EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. 
1. Ação direta contra o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, que estabelece o prazo decadencial de 10 (dez) anos para anulação de atos administrativos reputados inválidos pela Administração Pública estadual. 
2. Lei estadual que disciplina o prazo decadencial para o exercício da autotutela pela administração pública local não ofende a competência da União Federal para legislar sobre direito civil (art. 22, I, CF/1988) ou para editar normas gerais sobre licitações e contratos (art. 22, XXVII, CF/1988). Trata-se, na verdade, de matéria inserida na competência constitucional dos estados-membros para legislar sobre direito administrativo (art. 25, § 1º, CF/1988). 
3. O dispositivo impugnado não viola os princípios constitucionais da segurança jurídica e da razoabilidade. O prazo decenal não é arbitrário e não caracteriza, por si só, instabilidade das relações jurídicas ou afronta às legítimas expectativas dos particulares na imutabilidade de situações jurídicas consolidadas com o decurso do tempo. Esse é, inclusive, o prazo prescricional geral do Código Civil (art. 205) e de desapropriação indireta (Tema 1.019, STJ), dentre outros inúmeros exemplos no ordenamento jurídico brasileiro. 
4. Sem embargo, o prazo quinquenal consolidou-se como marco temporal geral nas relações entre o Poder Público e particulares (v., e.g., o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e o art. 173 do Código Tributário Nacional), e esta Corte somente admite exceções ao princípio da isonomia quando houver fundamento razoável baseado na necessidade de remediar um desequilíbrio entre as partes. 
5. Os demais estados da Federação aplicam, indistintamente, o prazo quinquenal para anulação de atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos administrados, seja por previsão em lei própria ou por aplicação analógica do art. 54 da Lei nº 9.784/1999. Não há fundamento constitucional que justifique a situação excepcional do Estado de São Paulo, impondo-se o tratamento igualitário nas relações Estado-cidadão. 
6. A presente ADI foi ajuizada somente em 2018 e o art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998 vem sendo aplicado há décadas pela Administração Pública paulista, tendo servido de base à anulação de diversos atos administrativos. A declaração de nulidade, com efeitos ex tunc, do dispositivo ora impugnado acarretaria enorme insegurança jurídica no Estado de São Paulo, com potencial de (i) refazimento de milhares de atos administrativos cuja anulação já se consolidou no tempo, (ii) ampla e indesejável litigiosidade nas instâncias ordinárias e (iii) provável impacto econômico em momento de grave crise financeira que assola o país, tendo em vista que os atos anulados haviam produzido efeitos favoráveis aos administrados .
7. Desse modo, impõe-se a modulação dos efeitos desta decisão (art. 27 da Lei nº 9.868/1999), para que (i) sejam mantidas as anulações já realizadas pela Administração até a publicação da ata do julgamento de mérito desta ação direta (23.04.2021), desde que tenham observado o prazo de 10 (dez) anos; (ii) seja aplicado o prazo decadencial de 10 (dez) anos aos casos em que, em 23.04.2021, já havia transcorrido mais da metade do tempo fixado na lei declarada inconstitucional (aplicação, por analogia, do art. 2.028 do Código Civil); e (iii) para os demais atos administrativos já praticados, seja o prazo decadencial de 5 (cinco) anos contado a partir da publicação da ata do julgamento de mérito desta ação (23.04.2021). 
8. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 10, I, da Lei nº 10.177/1998, do Estado de São Paulo, modulando-se os efeitos na forma acima descrita.”
(ADI nº 6.019/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Roberto Barroso, j. 12/05/2021, p. 06/07/2021).

5. Verifica-se, ante o que acima transcrito, a restrita possibilidade de aplicação da Lei estadual nº 10.177, de 1998, tendo em vista a modulação de efeitos pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a ADI nº 6.019/SP.

6. Da leitura dos fundamentos do acórdão recorrido, conclui-se, ainda, que, quanto à contagem do prazo decadencial e à alegada redução salarial, a controvérsia não apresenta densidade constitucional. Isso porque o Tribunal de origem assentou, como termo inicial do cômputo do lapso decadencial, a data da edição da Lei Complementar estadual nº 1.157, de 2011, a qual resultou na extinção da Gratificação de Atividade Rodoviária - GAR. E mais, o TJSP acrescentou que não houve contrariedade ao princípio da irredutibilidade salarial porquanto a parcela foi absorvida pela remuneração dos servidores e pensionistas.  Assim, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da legislação de regência, seria possível reapreciar a questão, providência inviável em sede extraordinária, considerado o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

7. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários advocatícios, por se tratar, na origem, de mandado de segurança. 

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator